Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705641-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DO REGO NETO AGRAVADO: AUDITOR DA SEFAZ, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo impetrante contra decisão que indeferiu liminar no mandado de segurança por ele impetrado contra ato praticado pela autoridade coatora que, com a implementação da Lei 7.591/2024, lançou o tributo de IPVA 2025 sobre veículos de sua propriedade impetrante. A decisão de Num. 69189885 indeferiu o pleito liminar. Sem contrarrazões. O agravante, por meio da petição de Num. 6995140, noticiou a prolação de sentença no feito originário. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 18/03/2025 foi proferida sentença que extinguiu o feito processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Num. 229478703, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, porquanto versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r